Tribunal: TJBA
Processo: 0525734-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0525734-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MÔNICA COSTA DA SILVA Defensor: EMBARGADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIAL CONFIRMADA NO ACÓRDÃO CENSURADO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES A DEFLAGRAR A COMPLETA AUSÊNCIA DE DIREITOS DA PARTE APELANTE/EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0525734-82.2017.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.